Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729886-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILENA FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 163559037, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0023105-17.2012.8.07.0001, ajuizado por ROSILENA FERNANDES DOS SANTOS. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante, e homologou os cálculos apresentados pela Exequente, ora Agravada, nos seguintes termos: “Intimada, a executada apresentou impugnação alegando que a exequente pediu desligamento da associação em 26 de abril de 2010, e não em 15 de agosto, conforme consta da planilha da exequente. A exequente apresentou resposta, pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Na petição inicial da ação de conhecimento, a exequente alegou que pediu desligamento da associação em 15/08/2007 – id 149417945 - Pág. 1. Na contestação que apresentou, a executada não impugnou a alegação da exequente – contestação de id 149417945 - Pág. 27 a 35. Não impugnando o fato alegado na petição inicial, presume-se esse verdadeiro, havendo preclusão quanto à oportunidade de se discutir a questão, por força do que dispõem os art. 336 e 341 CPC. A sentença proferida nem tratou da questão, uma vez que o ponto era incontroverso, posto não ter sido impugnado pela executada - 149417945 - Pág. 63 a 69. A controvérsia resumiu-se a uma questão somente, conforme constou da sentença (149417945 - Pág. 65): O ponto central da presente controvérsia resume-se na análise da legalidade da negativa de desfiliação da autora em relação à associação requerida em razão de ter firmado um empréstimo com um dos bancos conveniados com a associação. Assim, estão corretos os cálculos apresentados pela exequente, cuja devolução envolve parcelas cobradas a partir de 15/08/2007. Rejeito a impugnação. Ficam as partes intimadas. Nas razões recursais, a agravante alega que a execução foi apresentada sem a planilha de cálculos devidamente discriminados, de modo que não preenchidos os requisitos do art. 524, do CPC. Alega excesso na execução, diante da divergência de datas da desfiliação da Agravada da Associação, de modo que os valores são devidos a partir de 26 de abril de 2010, e não de 15/08/2007 como alegado pela exequente. Diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 524 do CPC e do excesso na execução, entende presente a probabilidade do direito; ao passo que o perigo de dano resta comprovado pela situação financeira da Associação de modo que a constrição de rendimentos afetará seu funcionamento. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo; e no mérito a reforma da decisão recorrida para extinção do cumprimento de sentença ou para decretar o excesso na execução. Preparo regular (ID 49312027). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Logo de início, há de se destacar ausência de verossimilhança das informações trazidas pela Agravante porquanto informa que o reembolso da taxa associativa é devido a partir de 26/04/2010, no entanto, conforme autos da Ação de Conhecimento, a data da desfiliação da Agravada nunca foi objeto de questionamento, e sendo ponto incontroverso, foi reconhecido em Sentença (ID 149417945 pg. 63/69), já transitada em julgado, que os valores a serem devolvidos à exequente, ora Agravada, são aqueles referentes às “contribuições descontadas depois do pedido de desligamento”. Verifica-se do documento de ID 149417945, pg. 14, que a data do pedido de desfiliação remonta a data de 15/08/2007. Dessa forma, os cálculos apresentados pela Executada, ora Agravante, em impugnação, encontram-se dissociados dos termos da sentença. Noutro norte, quanto à preliminar de nulidade alegada pela Agravante, verifica-se que a planilha de ID. 150496426 apresentada pela Agravada, junto à inicial de cumprimento de sentença atende aos requisitos previstos no art. 524 do CPC. O aludido dispositivo prevê: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; A petição encontra-se devidamente acompanhada de planilha de cálculo a apresentar o índice de correção (2,47304752), apresenta os juros aplicados (0,5% e 1%) e as respectivas taxas, o termo inicial (15/8/2007) e termo final (24/02/2023). Destaque-se que apresentada a planilha acerca dos valores descontados, devidamente discriminados, na inicial da Ação de Conhecimento (ID 149417945 pg. 20), de modo que não evidenciado cerceamento de defesa à Agravante. Conjuntamente aos cálculos já existente nos autos, apresentada a planilha atualizada dos débitos de maneira simples não configura violação ao art. 524 do CPC, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DA DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPEITO AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada. 2. Verifica-se que a credora deu início à fase de cumprimento de sentença com todos os requisitos formais previstos no art. 524 do CPC preenchidos de forma suficiente para impulsionar o feito executivo, especialmente no que se refere à produção de memorial dos cálculos do crédito exequendo, apontando com clareza e precisão os parâmetros para a atualização monetária do valor da dívida, com os respectivos juros incidentes e delimitação de seus termos. Nesse descortino, não há que se falar em inadmissibilidade do cumprimento de sentença proposto, pois a petição, na forma em que apresentada, permite ao devedor o estabelecimento pleno do contraditório pela via da impugnação. 3. Cotejando o conteúdo do título judicial exequendo com a memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença, afasta-se o reconhecimento do excesso de execução alegado, razão pela qual escorreita a decisão agravada em que rejeitada a impugnação oferecida pela devedora. 4. No que se refere ao pedido formulado em contraminuta de condenação da agravante por litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC), ante a alegada resistência injustificada ao andamento do processo, razão não tem a agravada, porque ausente qualquer demonstração de dolo processual da recorrente e, ao revés, presentes a legitimidade e o interesse recursal manifestados. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1710874, 07398958620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Ainda, há de se destacar que, acaso o Juízo não estivesse convencido dos cálculos apresentados, poderia simplesmente utilizar dos serviços da Contadoria Judicial; no entanto, os cálculos apresentados pela exequente restaram homologados. Noutro lado, a impugnação apresentada alegando excesso à execução não observa os termos da sentença e visa rediscutir as parcelas a serem restituídas, porquanto alega como termo inicial a data de 10/05/2010. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 02 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator